Tribunal: TJDFT
Processo: 0702694-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pessoas jurídicas de direito público prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do § 6o do art. 37 da Constituição Federal.
2. A pessoa jurídica de direito público, para afastar a sua responsabilidade, deve provar a ausência de nexo de causalidade entre os serviços prestados e o dano suportado por terceiro, fato exclusivo da vítima, caso fortuito, força maior e fato exclusivo de terceiro.
3. Comprovado nos autos que a inscrição do nome do apelante na dívida ativa e nos órgãos de proteção ao crédito decorreu de fato exclusivo de terceiro, não procede o pedido de indenização por danos morais.
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.